Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0724750-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., BITCOIN BANCO APELADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, BITCOIN BANCO D E S P A C H O A ré Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda. peticiona no ID no 19100738. Informa que, nos autos da recuperação judicial, processo no 0015989-91.2019.8.16.0185, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba/PA, houve a formulação do pedido de prorrogação do prazo de suspensão das execuções ajuizadas contra as empresas em recuperação, o qual aguarda resposta daquele juízo. Assim, pugna pela continuidade da suspensão do presente feito, opondo-se ao pedido de prosseguimento formulado pelo autor. Desse modo, tendo em vista a possibilidade de prorrogação da suspensão das execuções, digam as rés, no prazo de 30 (trinta) dias, se houve ou não o deferimento da referida prorrogação na ação de recuperação judicial no 0015989-91.2019.8.16.0185. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora